Tribunal: TJMT
Processo: 1016079-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016079-93.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIS BEE - CPF: 040.908.759-94 (EMBARGANTE), CAMILA SCHARLAU BEE - CPF: 066.178.809-19 (EMBARGANTE), LEONIR BELMIRO BEE - CPF: 212.471.889-49 (EMBARGANTE), IVANDA GHENO BEE - CPF: 663.318.209-06 (EMBARGANTE), PATRICIA BEE VITALLI - CPF: 033.924.089-05 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANDRE LUIS BEE E OUTROS REJEITADOS – VÍCIOS INEXISTENTES - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RURAL PRIMAVERA LTDA. – ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICADITIVO – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM HONORÁRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, contradição e
obscuridade, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar

que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

De fato, a questão do pedido de majoração dos honorários recursais não foi apreciada no acórdão, ensejando a omissão. Contudo, tal pedido não tem cabimento no caso do recurso de agravo de instrumento, ainda mais em exceção de pré-executividade, e, portanto, não enseja a modificação do acórdão, de modo que passa a ser apenas integrativo para indeferir o pedido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020